Tribunal: TJDFT
Processo: 0705525-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0705525-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE DA CUNHA MOURA AGRAVADA: TOP LINE PARTICIPACOES LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Viviane da Cunha Moura em face da decisão[1] que, nos autos da execução de título extrajudicial[2] aviada pela agravada – Top Line Participações LTDA – em seu desfavor e de outros litisconsortes, dentre outras resoluções, indeferira o pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente que formulara[3], ao fundamento de que, ao longo do transcurso processual, a credora mantivera-se diligente quanto à persecução de bens aptos a satisfazerem o crédito que a assiste, de modo que não se consubstanciara a inércia exigida legalmente para a consumação da prescrição da pretensão executiva. Outrossim, o decisório vergastado determinara a intimação da executada, ora agravante, para se manifestar sobre o pedido de desistência[4] aviado pela exequente nos moldes do artigo 775 do estatuto processual. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento da decisão vergastada, que não reconhecera a perfectibilização da prejudicial de mérito que aventara, e, alfim, a reforma do decisório, de molde a ser reconhecida a ocorrência de prescrição intercorrente. Como sustentação material apta a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que, a despeito de o executivo já transcorrer há anos, restaram infrutíferas todas as buscas empreendidas pela agravada com o desiderato de satisfazer o crédito que a assiste, não tendo sido, até o presente momento, localizado nenhum bem de titularidade dos executados. Sob esse contexto, aduzira que o primevo resultado infrutífero de pesquisas de bens de titularidade dos executados datara de 23 de outubro de 2019 e que, por sua vez, a agravada tivera ciência dessa diligência infrutífera em 13 de novembro de 2019, marco temporal que, segundo sustentara, deveria ser considerado como advento da contagem do lapso prescricional intercorrente, de acordo com a inovação legislativa introduzida pela Lei federal n. 14.195/2021 ao artigo 921 do estatuto processual. Assim, pontuando que o termo inicial da prescrição no curso do processo corresponde à ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, a par da circunstância de que sobredita alteração normativa ostenta natureza eminentemente processual, cujos efeitos produzidos são imediatos, sustentara que o preceptivo individualizado deveria ser aplicado à espécie, de modo que, considerando que a agravada tivera ciência da primeira tentativa de penhora infrutífera em 13 de novembro de 2019, emergiria evidente o decurso do prazo da prescrição intercorrente. Outrossim, pontuara que, conquanto tenha sido realizado o bloqueio de ativos financeiros via sistema Sisbajud, a referida indisponibilidade fora posteriormente liberada[5] ante o acolhimento da impugnação[6] aviada pela executada que sofrera aludida constrição, ensejando a apreensão de que a penhora se tornara absolutamente infrutífera. Afirmara, ainda, estarem presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo vindicado, diante do perigo da demora decorrente da deflagração de prazo, pelo juízo originário, para que se manifestasse acerca da desistência formulada pela agravada, não obstante tenha antecipadamente aventado a ocorrência da prescrição intercorrente. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Viviane Da Cunha Moura em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial aviada pela agravada – Top Line Participações LTDA – em seu desfavor e de outros litisconsortes, dentre outras resoluções, indeferira o pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente que formulara, ao fundamento de que, ao longo do transcurso processual, a credora mantivera-se diligente quanto à persecução de bens aptos a satisfazerem o crédito que a assiste, de modo que não se consubstanciara a inércia exigida legalmente para a consumação da prescrição da pretensão executiva. Outrossim, o decisório vergastado determinara a intimação da executada, ora agravante, para se manifestar sobre o pedido de desistência[7] aviado pela exequente nos moldes do artigo 775 do estatuto processual. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento da decisão vergastada, que não reconhecera a perfectibilização da prejudicial de mérito que aventara, e, alfim, a reforma do decisório, de molde a ser reconhecida a ocorrência de prescrição intercorrente. Consoante emerge do alinhado, as questões controvertidas originalmente resolvidas e devolvidas a reexame, fazendo o objeto deste agravo, cingem-se à aferição acerca do implemento, ou não, da prescrição intercorrente apta a ensejar a extinção da pretensão executiva manejada pela agravada em desfavor da agravante e demais litisconsortes. Alinhadas essas premissas, passo a examinar o pedido de liminar deduzido. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[8]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Ora, o postulado destina-se, em suma, ao reconhecimento do implemento da prejudicial de mérito suscitada, pontificando a agravante que o risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação adviria da circunstância de que, nos autos originários, fora-lhe assinalado prazo processual para manifestação a respeito da desistência formulada pela ora agravada, denotando, assim, a insubsistência da tutela almejada em sede liminar, tanto mais porque, como consabido, a prescrição encarta matéria de ordem pública, cujo reconhecimento pode ocorrer a qualquer momento e, até mesmo, ex officio. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Essa apreensão é inexorável, tendo em conta que, ao invés de demandar o seguimento do executivo, conforme assinalado, a agravada visara sua extinção. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, à agravada, para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão interlocutória de ID 224916521 (fls. 795/796) – autos originários. [2] Petição inicial de ID 31107839 (fls. 3/17) – autos originários. [3] Petição de ID 223116659 (fl. 789/793) – autos originários. [4] Petição de ID 220653059 (fl. 783) – autos originários. [5] Decisão interlocutória de ID 219248686 (fls. 780/781) – autos originários. [6] Impugnação à penhora de ID 209258481 (fl. 739/749) – autos originários. [7] Petição de ID 220653059 (fl. 783) – autos originários. [8] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)